Tribunal: STF
Processo: Rcl 69849
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, XXXVIII, A, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 50356758920248217000.



    O reclamante narra que “a PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, à unanimidade, julgou improcedente a correição parcial manejada pelo Ministério Público, para que fossem atrelados aos autos os antecedentes infracionais do réu, consulta de indivíduo, histórico criminal, e cópias de sentenças e acórdãos de outros processos respondidos pelo acusado, por entender inconstitucional os artigos 478, inciso I, e 479, ambos do Código de Processo Penal”.



    Sustenta que, “ao manter a decisão do juízo de piso que indeferiu a juntada dos documentos postulados pelo Parquet”, a autoridade reclamada teria negado vigência aos artigos 478, I, e 479 do Código de Processo Penal.



    Alega, em síntese, que “ao chancelar a decisão de origem, o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas”.



    Requer seja cassado o acórdão impugnado, “determinando-se a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no art. 97 da CF”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Importante destacar, ab initio, que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “[a]s vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa” (HC 155.941-AgR, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018).



    In casu, o Tribunal de origem assentou que “a admissão de documentos que não guardam relação com os fatos analisados e obtidos por sistema restrito de pesquisa, fere a paridade de armas e viola o princípio da plenitude de defesa”.



    Nesse contexto, verifica-se que o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 478, I, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Outrossim, ressalto que nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023)



    Conforme bem pontuou o Parquet Federal, “faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que se pronuncie, por meio do seu Órgão Especial, sobre a eventual inconstitucionalidade do art. 478, I, do Código de Processo Penal”.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 5035675-89.2024.8.21.7000/RS, determinando a realização de novo julgamento, com observância da Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente